Tribunal: TJSP
Processo: 1512379-25.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Nulidades – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo apelante, diante do princípio pas de nullité sans grief.

Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Conjunto probatório desfavorável ao apelante lastrado em depoimentos harmônicos de policiais

Ementa:
Nulidades – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo apelante, diante do princípio pas de nullité sans grief.

Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Conjunto probatório desfavorável ao apelante lastrado em depoimentos harmônicos de policiais – Laudo que comprova a potencialidade lesiva do revólver e a supressão da numeração de série da arma – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra dos policiais, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, apresenta inquestionavelmente o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza durante a instrução processual e têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Para o reconhecimento da ocorrência do crime previsto no art. 16, parágrafo 1o, IV, da Lei n. 10.826/03, basta a produção de prova oral no sentido de que o agente foi flagrado possuindo ou portando a arma de fogo, se o laudo pericial confirmar que o instrumento de crime apresenta numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.